Tribunal: TJMT
Processo: 1000818-27.2021.8.11.0030
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS NÚMERO 1000818-27.2021.8.11.0030
APELANTES: EDEVIRGES TRINDADE DA SILVA (autora) e JUSCELINO JOSE DA SILVA JUNIOR (requerido)
APELADOS: OS MESMOS, JUSCELINO JOSE DA SILVA, e GILSON DA SILVA CAMPOS
EMENTA
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – IMÓVEL INTEGRANTE DE HERANÇA NÃO PARTILHADA – LEGITIMIDADE ATIVA DA HERDEIRA AUTORA PARA CONTESTAR A ALIENAÇÃO HAVIDA – ALIENAÇÃO REALIZADA POR APENAS UM DOS HERDEIROS, SEM ANUÊNCIA DOS DEMAIS – NEGÓCIO JURÍDICO CONFIGURADO COMO VENDA A NON DOMINO – NULIDADE ABSOLUTA – REVELIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL – IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO ANULATÓRIA – IRRELEVÂNCIA DA BOA-FÉ DO ADQUIRENTE – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E DA AUTORA PROVIDO.
Qualquer herdeiro, mesmo antes da partilha, detém legitimidade para propor ação visando à defesa do patrimônio hereditário, consoante os arts. 1.784, 1.791 e 1.314 do Código Civil, razão pela qual se afasta a preliminar de ilegitimidade ativa.
A herança transmite-se aos herdeiros como um todo unitário e indivisível até a partilha, aplicando-se-lhe as regras do condomínio (arts. 1.784, 1.791 e 1.314 do Código Civil), de modo que nenhum herdeiro pode, isoladamente e sem anuência dos demais, dispor de bem específico do acervo hereditário.
A alienação de imóvel pertencente à herança indivisa, realizada sem autorização judicial e sem consentimento dos coerdeiros, configura venda a non domino, sendo o negócio jurídico nulo de pleno direito (arts. 166, II, e 169 do Código Civil), vício que não se convalida pelo decurso do tempo, nem pela alegada boa-fé do adquirente.
Caracterizada a revelia, aplica-se a presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial (art. 344 do CPC), reforçando a procedência do pedido de nulidade, cuja pretensão é imprescritível por se tratar de nulidade absoluta.
Reconhecida à nulidade do negócio, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante, com a reintegração do imóvel ao patrimônio hereditário e a invalidação das transmissões subsequentes.
Recurso do réu desprovido e da autora provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000818-27.2021.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO PEDRO DE MORAES - CPF: 346.736.441-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 002.497.441-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCELINO JOSE DA SILVA - CPF: 458.254.161-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEVIRGES TRINDADE DA SILVA - CPF: 738.996.661-00 (APELANTE), SUELLEN HOFFMEISTER - CPF: 034.867.211-00 (ADVOGADO), JUSCELINO JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 022.732.981-37 (APELADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), EDEVIRGES TRINDADE DA SILVA - CPF: 738.996.661-00 (APELADO), SUELLEN HOFFMEISTER - CPF: 034.867.211-00 (ADVOGADO), ANTONIO PEDRO DE MORAES - CPF: 346.736.441-15 (APELADO), JUSCELINO JOSE DA SILVA - CPF: 458.254.161-53 (APELANTE), JUSCELINO JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 022.732.981-37 (APELANTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), GILSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 002.497.441-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – IMÓVEL INTEGRANTE DE HERANÇA NÃO PARTILHADA – LEGITIMIDADE ATIVA DA HERDEIRA AUTORA PARA CONTESTAR A ALIENAÇÃO HAVIDA – ALIENAÇÃO REALIZADA POR APENAS UM DOS HERDEIROS, SEM ANUÊNCIA DOS DEMAIS – NEGÓCIO JURÍDICO CONFIGURADO COMO VENDA
A NON DOMINO
– NULIDADE ABSOLUTA – REVELIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL – IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO ANULATÓRIA – IRRELEVÂNCIA DA BOA-FÉ DO ADQUIRENTE – RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
–
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E DA AUTORA PROVIDO
.

Qualquer herdeiro, mesmo antes da partilha, detém legitimidade para propor ação visando à defesa do patrimônio hereditário, consoante os arts. 1.784, 1.791 e 1.314 do Código Civil, razão pela qual se afasta a preliminar de ilegitimidade ativa.

A herança transmite-se aos herdeiros como um todo unitário e indivisível até a partilha, aplicando-se-lhe as regras do condomínio (arts. 1.784, 1.791 e 1.314 do Código Civil), de modo que nenhum herdeiro pode, isoladamente e sem anuência dos demais, dispor de bem específico do acervo hereditário.

A alienação de imóvel pertencente à herança indivisa, realizada sem autorização judicial e sem consentimento dos coerdeiros, configura venda
a non domino
, sendo o negócio jurídico nulo de pleno direito (arts. 166, II, e 169 do Código Civil), vício que não se convalida pelo decurso do tempo, nem pela alegada boa-fé do adquirente.

Caracterizada a revelia, aplica-se a presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial (art. 344 do CPC), reforçando a procedência do pedido de nulidade, cuja pretensão é imprescritível por se tratar de nulidade absoluta.

Reconhecida à nulidade do negócio, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
, com a reintegração do imóvel ao patrimônio hereditário e a invalidação das transmissões subsequentes.

Recurso do réu desprovido e da autora provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS NÚMERO 1000818-27.2021.8.11.0030

APELANTES:

EDEVIRGES TRINDADE DA SILVA (autora) e JUSCELINO JOSE DA SILVA JUNIOR (requerido)

APELADOS:

OS MESMOS, JUSCELINO JOSE DA SILVA, e GILSON DA SILVA CAMPOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, sucessivamente, por
EDEVIRGES TRINDADE DA SILVA
(autora) e
JUSCELINO JOSE DA SILVA JUNIOR
(requerido), contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, Juiz de Direito
Daniel Campos Silva de Siqueira
, o qual, nos autos da ação anulatória de negócio jurídico com tutela de urgência c/c indenização por danos materiais em epígrafe, julgou parcialmente procedentes
“os pedidos formulados na peça inicial, razão pela qual
CONDENO
os requeridos, de forma solidária, a indenizar à parte autora no valor de
R$ 46.666,66 (quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)
, acrescido de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data da citação válida”
,

condenou
“os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC”
, bem como homologou “
a desistência do Requerente Sr. Antônio Pedro Moraes e
JULGO EXTINTO O FEITO
sem resolução de mérito, conforme os termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil”
(sic).

A primeira apelação foi interposta pela autora Edevirges Trindade da Silva no Id. 287744962, peça em que sustentou, em suma, a nulidade absoluta do negócio jurídico que envolveu a venda do imóvel objeto da lide, afirmando tratar-se de bem proveniente de herança ainda não partilhada.

Diz que a alienação foi realizada verbalmente e sem sua anuência, o que, por si só, atrairia a incidência do artigo 166, inciso II, do Código Civil, que considera nulo o negócio jurídico quando o objeto é ilícito ou impossível.

Relata que o terceiro adquirente, Gilson da Silva Campos, tinha plena ciência da controvérsia acerca do imóvel, circunstância que afasta a boa-fé reconhecida pelo juízo de origem.

Defende, no mais, que a substituição da anulação do negócio por mera indenização foi indevida, pois a irregularidade na transmissão do bem é insanável e não pode ser convalidada, ainda que se invoque a posição de adquirente supostamente de boa-fé.

A par desses argumentos, requer o provimento deste apelo, para reformar integralmente a sentença, com a decretação da nulidade da alienação e a restituição do imóvel ao seu patrimônio. Subsidiariamente, pede a majoração da indenização fixada, considerando que o uso e fruição do imóvel pelos adquirentes perdurou por longo período sem qualquer repasse de valores à legítima coproprietária.

Na apelação de Juscelino José da Silva Junior no Id. 287744967, este inicialmente insurge-se contra a condenação indenizatória e, principalmente, contra a legitimidade ativa da autora para ajuizar a ação.

Argumenta, também de forma preliminar, que a reparação imposta na sentença está prescrita.

Sustenta ainda que inexistindo inventário do falecido proprietário do bem, Edevirges não poderia pleitear isoladamente a anulação ou o ressarcimento, pois não detinha a integralidade dos direitos sucessórios formalizados; e que a indenização fixada em R$46.666,66 era excessiva e desproporcional frente à realidade fática, considerando que a ocupação do imóvel teria ocorrido mediante anuência tácita e acordos verbais, sem resistência por parte da autora.

Pede a extinção do feito sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa ou, subsidiariamente, a redução significativa do valor indenizatório arbitrado.

No Id. 287744969 foram apresentadas contrarrazões de Juscelino José da Silva Junior. Nessa peça, o recorrido defende a manutenção integral da sentença, afirmando que a solução encontrada pelo juízo de primeiro grau foi adequada, pois converteu o pedido de anulação em indenização, garantindo a compensação à autora sem afetar terceiros que agiram com boa-fé. Destaca que não se comprovou qualquer vício insanável na cadeia de alienações que justificasse a nulidade pretendida, de modo que a decisão de primeiro grau equilibrou os interesses em litígio, evitando enriquecimento sem causa. Requerer, assim, o desprovimento do recurso da autora, com a consequente confirmação integral da sentença.

Certidão de tempestividade no Id. 287744970.

No Id 287744974 aportaram as contrarrazões de Edevirges Trindade da Silva. A autora rebate os argumentos de ilegitimidade ativa, sustentando que, como herdeira e coproprietária, tinha legitimidade para buscar a anulação da alienação e a indenização pelos prejuízos decorrentes do uso indevido do imóvel. Reforça que a venda foi realizada por quem não detinha titularidade válida, o que geraria a nulidade absoluta do negócio, sendo irrelevante a alegada boa-fé do adquirente, pois a venda a non domino não produz efeitos jurídicos. Aponta que o terceiro adquirente tinha ciência da existência de litígio e sequer possuía documentação hábil da propriedade, circunstância que afasta qualquer presunção de legitimidade na aquisição.

Requer, assim, o desprovimento integral do recurso adverso, com a consequente manutenção da sentença, além do reconhecimento de que a nulidade da alienação não poderia ser afastada sob o argumento de boa-fé do adquirente.

Custas de preparo recolhidas (Id. 291020891).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por Edevírges Trindade da Silva, autora da ação, e Juscelino José da Silva Junior, réu, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos da ação anulatória de negócio jurídico com tutela de urgência cumulada com indenização por danos materiais (processo no. 1000818-27.2021.8.11.0030).

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$46.666,66 (quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Ainda, homologou a desistência do autor Antônio Pedro Moraes, extinguindo o processo, quanto a ele, sem resolução do mérito.

A primeira apelação foi interposta por Edevírges Trindade da Silva, que alega nulidade absoluta da alienação do imóvel litigioso, por tratar-se de bem oriundo de herança ainda não partilhada, alienado verbalmente e sem a sua anuência; defende que a boa-fé do adquirente não pode convalidar o negócio jurídico nulo e que a substituição da anulação por mera indenização foi indevida; e requer a reforma integral da sentença, com a declaração de nulidade do negócio e a restituição do imóvel ao patrimônio hereditário ou, subsidiariamente, a majoração da indenização arbitrada.

A segunda apelação foi interposta por Juscelino José da Silva Junior, que questiona a legitimidade ativa da autora, alegando ausência de inventário formal e impossibilidade de pleito isolado de nulidade ou indenização; contesta ainda o valor da indenização, considerando-o excessivo, e requereu a extinção do feito sem resolução de mérito ou, de forma subsidiária, a redução significativa do montante indenizatório; e aduzi ainda a prescrição da reparação imposta no édito.

A fim de ilustrar a controvérsia, trago à colação o teor da sentença recorrida no ponto de deslinde à controvérsia:

“(...) Portanto sem maiores delongas, observo que o pleito autoral possui
parcial procedência
.

No presente caso, verifico que a controvérsia central da demanda reside na apuração da
existência do contrato de alienação
para
JUSCELINO JOSE DA SILVA JUNIOR
e, posteriormente para
GILSON DA SILVA CAMPOS
bem como, e sua
validade
.

Nesse sentido, observo que a parte autora logrou êxito em demonstrar a constituição de seu direito.

A origem da presente demanda remonta ao falecimento
do Sr. Mário Santiago de Arruda
, antigo proprietário do imóvel em questão e padrasto dos litigantes (Id. 61159484).

Com o falecimento do Sr. Mário, o bem foi deixado à
Sra. Maria Eugênia
e seus filhos.

Posteriormente, a Sra. Maria Eugênia também veio a falecer, ensejando a transmissão dos bens aos herdeiros (princípio de saisine).

Com essa sucessão, o imóvel passou a pertencer aos 3 (três) irmãos
EDVIRGES TRINDADE DA SILVA, ANTÔNIO PEDRO DE MORAES
e ao aqui requerido,
JUSCELINO JOSÉ DA SILVA.

Após desentendimentos familiares, a parte autora alegou em sua petição inicial que o imóvel teria sido transferido para
Juscelino José da Silva Júnior
, filho do requerido, e posteriormente vendido a
Gilson Campos da Silva
.

Em seguida houve venda a terceiros.

Sendo que todas estas transações teriam se realizado em desacordo com sua vontade.

Diante do contexto apresentado, observo a existência de verossimilhança nas alegações autorais.

Destaco ainda a ausência de resistência aos pedidos formulados em inicial, implicando, portanto, a presunção de veracidade dos fatos acima narrados.

A contumácia consiste na inércia processual das partes, espécie da qual é a revelia, que retrata a inatividade do réu, oportunizando seja decretada nos autos, com a necessária consequência prevista na lei.

No caso concreto, que envolve direito disponível e que as afirmações vertidas na inicial são compatíveis com as consequências consistentes no provimento declaratório que pretende o requerente,
não observo óbice ao acolhimento do direito com espeque na confissão ficta, decorrente do decreto de revelia.

Ressalto que embora incumbido a parte autora a demonstração de elementos comprobatórios acerca do fato constitutivo de seu direito, no caso em análise, diante da alegação da requerente acerca da ausência de seu consentimento para a venda, verifico a impossibilidade de obtenção dos respectivos contratos de compra e venda.

Entretanto, ainda que os requeridos
não tenham contestado as alegações autorais
, não há evidência de que o terceiro adquirente agiu de má-fé, razão pela qual a presunção de veracidade não poderá alcançar sujeitos que sequer integraram o polo passivo da demanda (efeito
inter partes
da sentença).

Desta forma não estão comprovados os requisitos necessários para a anulação, conforme disposto no artigo 166 do Código Civil.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - NEGÓCIO JURÍDICO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO DEMONSTRAÇÃO.
Para a declaração de anulabilidade de negócio jurídico, exige-se a presença de algum dos vícios previstos no Código Civil, quando de sua realização, como o erro, dolo, coação, simulação, estado de perigo, lesão ou fraude. Tais vícios constituem exceção e devem ser cabalmente demonstrados para que se proceda à anulação do respectivo ato jurídico
. A inversão dos ônus da prova não é capaz de impor à parte contrária a produção de prova negativa, razão pela qual, não tendo sido demonstrado que a compra se deu mediante erro, inviável sua anulação.

(TJ-MG - AC: 02256417920148130518, Relator: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 02/06/2023, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2023)

Dito isso,
diante da impossibilidade da anulação do negócio jurídico e a consequente devolução do imóvel, a pretensão autoral deve ser convertida em indenização, conforme preceitua o artigo 182, Código Civil.

Art. 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e,
não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. VENDA A NON DOMINO. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. TÍTULO JUSTO. EVICÇÃO. INAPLICABILIDADE. I - O negócio jurídico celebrado por terceiro de boa-fé que adquire imóvel sem qualquer restrição passível de sua transferência é válido.
Converte-se a pretensão dos autores em indenização, nos termos do pedido subsidiário formulado na petição inicial.
II - Apelação desprovida.

(TJ-DF 00247334620148070009 DF 0024733-46.2014.8.07.0009, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/05/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.. III -
Nos termos do artigo 182 do Código Civil, anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam; IV - Revestindo-se de nulidade absoluta o negócio jurídico realizado, não há como convalidá-lo em razão da existência de terceiro de boa-fé;
VII - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 04463445620128090024, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 19/12/2018, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/12/2018)

Assim, em razão da alienação do imóvel pelos requeridos, reconheço ser cabível a obrigação de indenizar.

Friso que diante da ausência da resistência aos pedidos, até mesmo o valor apresentado se torna incontroverso, ante a apresentação de laudos documentais.

Assim,
considerando que o laudo técnico de avaliação do imóvel juntado aos autos (id. 158999796) atribuiu ao bem o valor de
R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais)
, fixo a indenização no montante de
R$ 46.666,66 (quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)
.

O valor fixado corresponde à divisão entre os três herdeiros do imóvel, tendo em vista a venda do bem.

Indefiro
, contudo, o pedido de indenização por
danos materiais
, porquanto estes não podem ser presumidos ou considerados meramente hipotéticos, exigindo-se, para sua configuração, prova inequívoca e inconteste do dano.

(...)

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na peça inicial, razão pela qual
CONDENO
os requeridos, de forma solidária, a indenizar à parte autora no valor de
R$ 46.666,66 (quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)
, acrescido de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data da citação válida.

CONDENO
os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Por fim, homologo a desistência do Requerente Sr. Antônio Pedro Moraes e
JULGO EXTINTO O FEITO
sem resolução de mérito, conforme os termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

Promova-se
a exclusão do polo ativo da demanda, Sr. Antônio Pedro de Moraes.

Em caso de eventual interposição de recurso (s), intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões. Após, certifique-se a tempestividade destas peças e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3o, CPC).

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se o presente feito com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Nobres/MT, 01 de novembro de 2024.

DANIEL CAMPOS SILVA DE SIQUEIRA

Juiz de Direito”
– Id. 287744953 (destaquei)

Opostos embargos declaratórios pela parte requerida, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 287744963.

Pois bem.

Inicialmente, a preliminar de
ilegitimidade ativa
arguida pelo réu não prospera.

Nos termos do artigo 1.784 do Código Civil, a herança transmite-se
automaticamente
aos herdeiros legítimos e testamentários com a abertura da sucessão (
droit de saisine
), independentemente de inventário ou partilha.

De outra feita, o artigo 1.791 do mesmo diploma dispõe que a herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros, acrescentando, em seu parágrafo único, que
até a partilha
o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será
indivisível
e reger-se-á pelas normas relativas ao condomínio.

Por sua vez, o artigo 1.314 do Código Civil autoriza cada condômino a usar da coisa conforme sua destinação, defendê-la de terceiros, reivindicá-la e exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão.

Deste modo, a conjugação desses dispositivos evidencia que qualquer herdeiro pode propor ações visando proteger o patrimônio hereditário, inclusive ação anulatória de alienações realizadas irregularmente.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NEGÓCIO JURÍDICO REFERENTE A VEÍCULO PERTENCENTE A ESPÓLIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-A morte da pessoa enseja a imediata transferência dos bens para os sucessores (teoria da saesina), constituindo todo o patrimônio uma massa indivisível (art. 1.791, CC) e equiparada, por força de lei a imóvel (art. 1.793, CC). 2-
Os herdeiros tornam-se condôminos enquanto não efetuada a partilha. Por conseguinte, qualquer um deles tem legitimidade para o exercício do direito de persecução contra quem detenha indevidamente a posse da coisa comum (art. 1.827, CC).
De igual modo, tem legitimidade para demandar contra o co-herdeiro que tenha causado prejuízo ao monte enquanto na coisa de um dos bens da herança (1.826, CC). 3- Aquele que tenha bens que integram o acervo hereditário ou tenha recebido parte da legítima declará-lo-á ou levá-lo-á à colação no momento da abertura da sucessão, sob pena de perder o direito sobre ele (art. 1.992 e 2.020,CC). 4- o inadimplemento contratual deságua em perdas e danos, caso o credor não prefira exigir o cumprimento da prestação, sem prejuízo da reparação de eventuais prejuízos suportados (art. 475, CC). 5- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(
Acórdão 1307939
, 0702204-59.2018.8.07.0006, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, Relator(a) Designado(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/12/2020, publicado no DJe: 16/12/2020) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA –
HERDEIRO QUE POSSUI LEGITIMIDADE DE DEFENDER A HERANÇA
POR SEU PROCURADOR E CESSIONÁRIO INDEPENDENTEMENTE DE ULTIMADA A PARTILHA – PRINCÍPIO DA SAISINE – ARTIGO 1.784 DO CC - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1-De acordo com o artigo 1.784 do CC: Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

2-Com efeito, segundo o Princípio da Saisine, a transmissão da herança aos herdeiros com a abertura da sucessão ocorre simultaneamente à morte, tudo num só momento, ou seja, desde então os herdeiros possuem interesse quanto ao conjunto de bens e direitos deixados pelo de cujus, independentemente da abertura ou não de processo de inventário e da existência ou não da figura jurídica do espólio.

3-In casu, tendo em vista que o bem adjudicado nos autos da Ação de Execução pertence ao acervo hereditário deixado pelo de cujus,
o herdeiro tem legitimidade de defender o seu patrimônio independentemente de ultimada a partilha.
Assim, levando em consideração que o Recorrente é procurador e cessionário dos direitos hereditários da herdeira Adriana Aparecida Fernandez da Cruz, consoante documentos públicos acostados às fls. 230/233, está legitimado a ajuizar a demanda Anulatória, que visa defender o acervo patrimonial.”
(N.U 0007307-79.2012.8.11.0041, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINARES: INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO, ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - REJEITADAS - NO MÉRITO - RECURSO IMPROVIDO. Preliminares: 1 - Conforme precedentes do STJ, embora reconhecida a revelia dos réus/Apelantes, por apresentação extemporânea de contestação, existindo nos autos procuração outorgada ao advogado, devem os réus ser regulamente intimados dos atos processuais posteriores, somente daí tendo início a fluência dos prazos processuais. Intempestividade recursal rejeitada. 2 -
De acordo com inteligência legal das normas atinentes à espécie, os
herdeiros
têm título de domínio dos bens do de cujus, podendo um deles, ainda que sem interveniência dos demais, pode ajuizar demanda visando à defesa de bens da herança. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam rejeitada.
No mérito. No caso sub examine não houve, em verdade, denunciação da lide nos termos da lei, não havendo como em sede recursal admiti-la. Pretensão dos Recorrentes totalmente insubsistente. Impossível negar a evidente falsidade documental, preponderante na
alienação
de bem da herança do de cujus. É princípio assente que a aquisição feita a
non

domino
, ainda que de boa-fé, não gera quaisquer efeitos dominiais. Recurso conhecido e improvido.”
(N.U 0049634-75.2006.8.11.0000, , MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2006, Publicado no DJE 10/10/2006) (destaquei)

Assim, a autora detém legitimidade ativa para o ajuizamento da presente demanda, de modo que
rejeito
a preliminar em voga.

No mérito, discute-se
a validade da alienação de imóvel integrante de herança não partilhada
, realizada por apenas um dos herdeiros, sem anuência dos demais.

De fato, o negócio jurídico assim celebrado é nulo de pleno direito, por configurar alienação a
non domino
, isso porque a propriedade do imóvel integrava o acervo hereditário, cuja posse e propriedade são indivisíveis até a partilha, regendo-se pelas normas do condomínio.

Neste sentido,
sem a anuência de todos os coerdeiros ou a realização de inventário
–
inexistente no caso concreto
–, nenhum deles pode dispor isoladamente de bem específico do acervo. A propósito, o art. 1.793,
caput
, do Código Civil, dispõe que é possível a um herdeiro vender, antes do término do inventário, a sua parte da herança (quinhão hereditário) para outrem, herdeiro ou não.

A própria norma, no entanto, estabelece a forma e os requisitos necessários para este fim, quais sejam:

“Art. 1.793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública.

§ 1° Os direitos, conferidos ao herdeiro em conseqüência de substituição ou de direito de acrescer, presumem-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente.

§ 2° É ineficaz a cessão, pelo co-herdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente.

§ 3°
Ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade.
”

Dessa maneira, o negócio jurídico em discussão é nulo de pleno direito e não se sujeita à convalidação ou ratificação, conforme se depreende dos arts. 166 e 169 do Código Civil, que assim preconizam:

“Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

(...)

IV -
não revestir a forma prescrita em lei;

V - for
preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade
;

VI - tiver por
objetivo fraudar lei imperativa
;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática sem cominar sanção.

(...)

Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.”.

Ademais, o princípio da boa-fé contratual, nos termos dos arts. 113 e 422 do Código Civil, impõe um padrão de cooperação recíproca entre as partes contratantes, de modo que a transação de imóveis deve ser conduzida com diligência, cabendo ao comprador a verificação prévia do desembaraço do bem pretendido.

Assim, é vedada a venda de qualquer bem objeto de inventário, salvo mediante autorização judicial (o que também é inexistente no caso concreto), antes que a partilha seja efetivada e, dessa forma, individualizado o quinhão de cada herdeiro.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REIVINDICATÓRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – ENUNCIADO DA SÚMULA 84 DO STJ – INAPLICAÇÃO AO CASO CONCRETO – SENTENÇA CITRA PETITA – NÃO CONFIGURAÇÃO –
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL A INVENTARIAR – SUBSUNÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 619, I, DO CPC – AUTORIZAÇÃO DO JUIZ QUE PRESIDE A AÇÃO DE INVENTÁRIO – IMPRESCINDIBILIDADE
– AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DOMÍNIO NÃO DEMONSTRADO – REQUISITO INERENTE AO DIREITO DE REIVINDICAR – VIOLAÇÕES AOS ARTS. 141 E 492 DO CPC – INOCORRÊNCIA – AFRONTA À AMPLA DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – CAUSAS DE NULIDADE DO ATO SENTENCIAL INEXISTENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O enunciado da Súmula 84 do STJ versa sobre a admissibilidade de oposição de Embargos de Terceiro que se funda em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel ainda que não tenha havido registro e, por isso, inaplicável ao caso em apreço, pois a pré-venda e o posterior contrato de compra e venda celebrados em 2003 entre os Apelantes e os Apelados tem como objeto bem arrolado em ação de inventário cuja partilha ainda não estava definida, sem qualquer analogia com casos concretos em que o entendimento sumulado deve ser aplicado. 2. É cediço que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pelas partes ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões. 3.
Os negócios jurídicos de pré-venda e de compra e venda celebrados em 2003 entre os Apelantes e os herdeiros não podem ser vistos como aperfeiçoados e, por isso, não produzem qualquer efeito, pois o imóvel objeto dos pactos compunha os bens do Espólio, estava sujeito à partilha, porém, as negociações não foram autorizadas pelo Juiz do inventário e sequer foram a ele comunicadas. Sabe-se que a venda de bem do Espólio é incumbência do inventariante e necessita de aquiescência dos demais herdeiros, além da autorização do Juiz que preside o Inventário, conforme disposição do art. 619, I, do Código de Processo Civil.
4. Na ação reivindicatória o proprietário tem o ônus de comprovar a titularidade do domínio da área reivindicada, individualizar o imóvel com suas confrontações e demonstrar a posse injusta do Réu. 5. A sentença vergastada não fugiu da causa de pedir apresentada pelos Apelantes, tampouco a natureza dos fundamentos de improcedência foge dos pedidos, pois o que está demonstrado nos autos é que não há vícios no negócio jurídico que se pretende anular, tampouco os Apelantes conseguiram demonstrar a condição de proprietários do bem a ponto de sustentar o pleito reivindicatório.”
(N.U 0002374-76.2009.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. VENDA. IMÓVEL. NULIDADE. ESTADO ANTERIOR. RETORNO. 1. O inventário é o procedimento pelo qual se realiza um levantamento de todos os bens e dívidas deixados pelo falecido, com vistas à promoção da partilha do patrimônio e a transferência aos herdeiros. 2. O art . 1.793, caput, do Código Civil, dispõe que é possível a um herdeiro vender, antes do término do inventário, a sua parte da herança (quinhão hereditário) para outrem, herdeiro ou não. A própria norma, no entanto, estabelece a forma e os requisitos necessários para este fim. 3. O art. 1.793, § 3o, do Código Civil prescreve que é ineficaz a disposição de bem componente do acervo hereditário por qualquer herdeiro sem prévia autorização do juiz da sucessão enquanto pender a indivisibilidade do bem. 4.
A herança é considerada una até que a partilha seja efetivada, motivo pelo qual requer-se a autorização prévia do juiz do inventário para que se proceda a venda de qualquer bem que componha o acervo hereditário. Se isso não ocorrer, o negócio jurídico estará incompleto, pois não atingirá o plano da eficácia. 5. O reconhecimento da nulidade do negócio jurídico faz com que as partes retornem ao estado anterior à celebração da avença. 6. Agravo de instrumento provido.
”
(TJ-DF 0708883-83.2024 .8.07.0000 1860710, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 08/05/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 21/05/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO. PRELIMINAR – Arguição de nulidade do r. julgado. Acolhimento. Inépcia da peça reconvencional por ausência de mínima delimitação da causa petendi. Decreto de improcedência da ação e procedência da reconvenção lastreado em pedido contraposto não formulado. Julgamento extra petita – Preliminar acolhida para anular a r. sentença. MÉRITO. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico com reintegração de posse e perdas e danos julgada improcedente quanto à pretensão principal – Insurgência das autoras. Cabimento.
Imóvel pertencente ao falecido pai das apelantes por força de escritura de compra e venda não registrada. Transmissão imediata do domínio aos sucessores pelo princípio da saisine (Código Civil, artigo 1.784)
–
Promessa de compra e venda verbal de imóvel realizada entre coerdeiro, irmão das recorrentes, e terceira pessoa. Exigência de instrumento escrito. Vício de forma que subsistiria, a fortiori, se interpretado o negócio como cessão de quinhão hereditário, para a qual se exige expressamente a escritura pública. Nulidade absoluta. Inteligência dos artigos 108; 1.417; 1.793; 166, IV, e V; e 169, do Código Civil. Precedentes desta E. Corte
– Exceção de usucapião descabida (Súmula no 237/STF). Ausência de comprovação dos requisitos necessários para a aquisição originária da propriedade. Posse precária em razão de pacto verbal assemelhado a compromisso de compra e venda. Circunstância que, a par de não encontrar respaldo no ordenamento jurídico, elide a configuração do animus domini. Posterior ajuizamento de ação de imissão de posse, com inequívoca oposição à detenção do bem. Pressuposto temporal da modalidade extraordinária pró moradia não preenchido (CC, artigo 1.238, parágrafo único). Jurisprudência desta C. Câmara – Recondução das partes ao statu quo ante. Herança indivisa. Reivindicação do bem em face de terceiro por herdeiras condôminas. Possibilidade, ressalvados os direitos dos demais sucessores do de cujus. Incidência dos artigos 1.791, caput e parágrafo primeiro; e 1.314 da lex civilis – Recurso provido para, julgando-se procedente a ação, 1) declarar nulo o contrato verbal de promessa de venda/cessão de direitos entabulado entre Cláudia Mara Pereira e João Marcos Correa; e 2) determinar a reintegração da posse do imóvel situado na avenida Rui Barbosa, no 3285, Alto da Ponte, em São José dos Campos, em favor de Maria Aparecida Correia de Oliveira e Izabel Cristina Correia Castilho – devendo Cláudia Mara Pereira desocupar voluntariamente a residência no prazo de 30 (trinta) dias contados do trânsito em julgado deste v. acórdão, deixando-a livre de coisas e pessoas, autorizado o emprego da força em caso de inobservância – , ressalvados todos os eventuais direitos dos demais herdeiros do de cujus João Alves Correia sobre o bem.”
(TJSP; Apelação Cível 1032562-31.2021.8.26.0577; Relator (a): Gilberto Cruz; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2023; Data de Registro: 26/06/2023) (destaquei)

Destarte, diante da manifesta impossibilidade jurídica que macula o negócio celebrado, respeitado o entendimento do togado singular,
entendo pela nulidade da alienação imobiliária havida
.

Ademais, em sentido oposto ao constante na sentença, entendo que a alegação de boa-fé do adquirente não tem o condão de convalidar a alienação, pois na venda
a non domino
a boa-fé do terceiro não legitima a transmissão.

Trata-se de nulidade absoluta, insuscetível de confirmação, consoante o artigo 169 do Código Civil.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme neste exato sentido, senão vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VENDA DE IMÓVEL "A NON DOMINO". NULIDADE ABSOLUTA. CONVALIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo jurisprudência desta Corte Superior, o "pedido de gratuidade da justiça formulado nesta fase recursal não tem proveito para a parte, tendo em vista que o recurso de agravo interno não necessita de recolhimento de custas. Benefício que, embora deferido, não produzirá efeitos retroativos" (AgInt no AREsp 898.288/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 20/4/2018). 2.
É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que, na venda a non domino, a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1897620 RJ 2020/0251052-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2024) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. VENDA A NON DOMINO. BOA-FÉ DE TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na venda a non domino, é irrelevante a boa-fé do adquirente, pois a propriedade transferida por quem não é dono não produz nenhum efeito. Precedentes.
3. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula no 568/STJ. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1785665 DF 2018/0327882-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2019) (destaquei)

No mesmo sentido do raciocínio acima, cito julgados desta colenda Câmara Julgadora:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REIVINDICATÓRIA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE POSSE E ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA QUANTO A INAUTENTICIDADE DA ASSINATURA DE UM DE DOS VENDEDORES – PROVA CONTUNDENTE - CONTRATO NULO – CONVALIDAÇÃO – INADMISSIBILIDADE PELA NORMA DE DIREITO CIVIL – PEDIDO REIVINDICATÓRIO – PRESSUPOSTOS – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE INJUSTA – DEMANDA JULGADA PROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU - SENTENÇA MANTIDA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA A SER DIRIMIDA - POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM REINTEGRATÓRIA - APRESENTAÇÃO DE CAUÇÃO - DECISÃO QUE SUSPENDEU O ANDAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS DE TERCEIRO APENSO À DEMANDA PRINCIPAL - DESCABIMENTO - NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A simples interposição de recurso pela parte agravada, não acarreta a suspensão dos efeitos da decisão, cabendo ao juiz, caso preenchidos os correlatos requisitos, avaliar se deve – ou não – suspender os seus efeitos.
Na hipótese de venda a "non domino", a transferência da propriedade negociada não ocorre, pois o negócio não produz efeito algum, padecendo de nulidade absoluta, impossível de ser convalidada, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Os negócios jurídicos absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco convalescem com o decurso do tempo. Precedentes do STJ
.”
(N.U 1011113-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025) (destaquei)

“USUCAPIÃO ORDINÁRIO – ART. 1.242, CC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – JUSTO TÍTULO – DOCUMENTO INAPTO – VENDEDOR NÃO É O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A possuidora não se desincumbiu do encargo probatório ao demonstrar de forma robusta o preenchimento dos requisitos do art. 1.242, do C. Civil: posse mansa, pacífica e ininterrupta, o animus domini e o prazo usucapiendo, além do chamado justo título. Justo título é o documento com aparência de legítimo e válido, mesmo que o ato seja, na verdade, translativo, inapto a transferir a propriedade.
É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na
venda
a
non

domino
, é irrelevante a
boa
-
fé
do adquirente, pois a propriedade transferida por quem não é dono não produz nenhum efeito
.”
(N.U 0001032-04.2013.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2022, Publicado no DJE 05/11/2022) (destaquei)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VEÍCULO DADO COMO PAGAMENTO – VENDA NON DOMINO – ESTELIONATO – NEGÓCIO JURÍDICO NULO – TRADIÇÃO DO BEM – NULIDADE VERIFICADA – TERCEIRO DE BOA-FÉ – IRRELEVÂNCIA – DEVOLUÇÃO DO VALOR À VENDEDORA DO VEÍCULO – JUROS DE MORA – DIES A QUO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PROVIDOS. O reconhecimento judicial da nulidade do negócio jurídico, por dizer respeito a algum vício contemporâneo à sua constituição, ante a existência de venda non domino, atinge a sua própria existência, razão pela qual a sentença correspondente, de natureza constitutiva, produz efeitos ex tunc, conforme disposto no art. 182, do C. Civil. “Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, na venda "a non domino", a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.342.222/DF, 4a Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 09.11.2021)
No caso, são nulas as consequências jurídicas advindas do negócio jurídico realizado entre as partes, independentemente de haver ou não prova da suposta boa-fé do réu que está na posse do bem dado como pagamento, de modo que a transferência de propriedade não pode ser convalidada.
O termo inicial para a incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil contratual, independente da sua posterior nulidade, deve ocorrer a partir da citação, consoante o disposto no art. 405, do C. Civil.”
(N.U 1000175-29.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022) (destaquei)

De outra feita, constata-se que os réus foram regularmente citados, deixando, contudo, de apresentar contestação tempestiva, o que caracteriza a revelia, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, acarretando a presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial.

No caso, como sobredito, a demanda versa sobre a
nulidade absoluta de negócio jurídico de alienação de imóvel integrante de herança ainda não partilhada
, realizado por apenas um dos herdeiros, sem anuência dos demais.

A revelia, neste contexto, reforça a plausibilidade da narrativa apresentada na inicial, segundo a qual a alienação do bem ocorreu
verbalmente
,
sem instrumento formal idôneo
e
sem anuência de todos os herdeiros
, configurando autêntica alienação a
non domino
.

Além disso, sublinha-se que o conjunto probatório carreado aos autos – consistente em documentos relativos à origem hereditária do bem, à inexistência de partilha tampouco decisão judicial autorizativa e à posse exercida pelo adquirente – não sofreu impugnação específica, confirmando os fundamentos jurídicos deduzidos pela autora.

De fato, a nulidade absoluta de negócios jurídicos celebrados por quem não detém a titularidade do domínio, conforme previsão do artigo 166, inciso II, do Código Civil, independe de prova de má-fé ou de prejuízo concreto, bastando à demonstração de que o alienante não era legítimo proprietário do bem.

E, tendo sido essa circunstância incontroversa, ante a revelia caracterizada, a procedência do pedido de declaração de nulidade é medida que se impõe, impondo-se o retorno do imóvel ao patrimônio hereditário.

A presunção de veracidade resultante da revelia, portanto, associada ao caráter de ordem pública da nulidade absoluta, conduz ao reconhecimento de que o negócio jurídico questionado é inválido em sua essência e não produz efeitos, razão pela qual é de rigor acolher o recurso da autora para declarar a nulidade integral da alienação impugnada.

Cumpre ainda destacar, refutando argumento aviado no apelo do réu, a
imprescritibilidade da pretensão de declaração de nulidade absoluta
, isso porque a nulidade absoluta atinge a essência do negócio jurídico, de modo que este não produz efeitos, ainda que transcorrido longo lapso temporal desde sua celebração.

Deste modo, a declaração de nulidade não se sujeita a prazo prescricional ou decadencial, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e de ofício pelo julgador.

A propósito:

"
A venda feita por quem não era dono da coisa (a non domino) é nula (art. 166, II, do CC) e não anulável por dolo ou simulação, razão por que não está sujeita ao prazo decadencial.
"
(STF, RE 71091-BA, rel. Min. Aliomar Baleeiro, DJU 10.9.1973)

“PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALIENAÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL INDIVISO OBJETO DE INVENTÁRIO. FALTA DE PARTICIPAÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS. VENDA A NON DOMINO. VÍCIO QUE NÃO SE CONVALIDA PELO DECURSO DO TEMPO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou as prejudiciais de prescrição e decadência em ação de nulidade de negócio jurídico cumulada com reintegração de posse. 2. O agravante alega que o prazo decadencial para anulação do negócio jurídico é de 4 anos, contados da celebração do contrato, e que a ausência de autorização judicial torna o negócio apenas ineficaz, não nulo. 3
. O bem objeto do contrato está em estado de indivisão, de modo que o condômino não detém poder de disposição sobre a parte que lhe caberia, configurando venda a non domino, o que em tese gera nulidade absoluta do negócio jurídico.
4.
A nulidade absoluta não convalesce pelo decurso do tempo, não se sujeitando à prescrição ou decadência.
5. Recurso desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2383483-78.2024.8.26.0000; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Bebedouro - 3a Vara; Data do Julgamento: 11/07/2025; Data de Registro: 11/07/2025) (destaquei)

Reconhecida a nulidade absoluta do negócio jurídico, este se torna
ineficaz em toda a sua extensão
, devendo as partes retornar ao
status quo ante
, restituindo o imóvel ao patrimônio hereditário.

Frisa-se que as transmissões subsequentes também são contaminadas pelo vício, pois a invalidade do primeiro negócio impede a consolidação de titularidade válida na cadeia dominial.

Além do mais, eventuais prejuízos de terceiros, mesmo que adquirentes de boa-fé, devem ser deduzidos em ações próprias de indenização ou ressarcimento, não podendo impedir ou limitar a declaração de nulidade.

Por fim, em razão da nulidade ora reconhecida, resta prejudicado o exame do pedido formulado no recurso do réu quanto à redução do valor indenizatório.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do réu, e
DOU PROVIMENTO
ao apelo de Edevirges Trindade da Silva, para declarar a nulidade absoluta do negócio jurídico que alienou o imóvel integrante da herança não partilhada, determinando o retorno das partes ao
status quo ante
, com a restituição do bem ao acervo hereditário e a invalidação das transmissões subsequentes.

Por fim, indevida a majoração dos honorários advocatícios, porquanto não encontra suporte legal no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025